Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011887-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (EMBARGANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011887-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: SANDRO SILVA RABELO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de execução penal, no qual pretendia reformar decisão que incluiu o embargado no regime disciplinar diferenciado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as teses vertidas no recurso e afastou a ilegalidade medida disciplinar, com fundamentos claros e coerentes.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

5.

Ausente qualquer vício no julgado, os embargos são manifestamente improcedentes, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada. 2. A existência de decisão contrária aos interesses da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade no julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT,
EDcl no AgRg no HC 745.142/GO, EDcl no AgRg no REsp 1.993.725/SP; TJMT, NU 1000454-70.2022.8.11.0046 e 0003208-91.2019.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011887-10.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: SANDRO SILVA RABELO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandro Silva Rabelo, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de execução no qual questionava a legalidade do regime disciplinar diferenciado a que foi submetido (Id.
294355397 - pág. 1-14).

Em suas razões, assevera que, “
Com todas as vênias ao Tribunal, mas o mesmo incorre na mesma obscuridade incorrida pelo Juízo de 1o grau que, para convalidar a supressão do direito de defesa da pessoa presa, ainda que seja ele assegurado de forma postergada, afirma que a decisão é meramente cautelar quando de sua leitura não remanescem dúvidas dos seus contornos de definitiva.
”

Verbera que, “
Embora não se desconheça a premissa de que o Tribunal não é obrigado a rebater um a um os argumentos suscitados pela parte, de outro lado, também é verdade que ao Tribunal não é dado o direito de escolher as teses que irá enfrentar. Justamente porque pode estar naquela que se recusa a enfrentar justamente o direito do recorrente em ver sua pretensão recursal acolhida, a exemplo da tese construída sobre o prazo previsto no artigo 54, §2o, da Lei de Execução Penal, acerca do prazo para inclusão do preso em RDD
”.

Argumenta que diante da
“omissão do acordão quanto a tese defensiva que aponta a preclusão temporal da decisão, requer-se seja acolhido os embargos para, enfrentando-a, seja dado provimento ao recurso também neste ponto
”.

Sustenta que o
decisum
é obscuro, porque, “
Com todas as vênias à generosidade do acordão com os relatórios de inteligência que acompanham a representação pela inclusão do preso em RDD, a quem foi dada a condição de “extenso trabalho investigativo”, mas a qual trabalho investigativo o acordão se refere. Porque, salvo melhor juízo, entende-se por trabalho investigativo aquele que é formado pela demonstração de indícios de autoria e materialidade delitiva, o que não se confunde com a mera elaboração de relatórios de inteligência desacompanhados dos indícios nele referenciados
”.

Afirma ainda que há
contradição, pois o julgado “
afirma que o Tribunal nada pode fazer em relação à possível prática do crime de abuso de autoridade quando, ao contrário, o artigo 40 do CPP lhe dá um comando expresso do que deve fazer nessas situações, ou seja, remeter os autos ao MPE para eventual oferecimento de denúncia
”

Assim, almeja
“o
conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração para que sejam sanados os vícios aqui apontados, dando efeitos infringentes aos aclaratórios para dar provimento ao recurso de agravo ou, no mínimo, para dar como prequestionados os dispositivos acima destacados
” (Id.
294562897 - pág. 1-8)

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição dos embargos (Id. 298872856 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011887-10.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante o alegado, é caso de rejeição dos aclaratórios.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM E À SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que impôs, de forma cautelar, o regime disciplinar diferenciado ao agravante, por prazo de seis meses, a contar da data da inserção, a ser cumprido no raio de segurança máxima da Penitenciária Central do Estado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se: (i) os fundamentos da medida são válidos e suficientes; (ii) a imposição do RDD cautelar carece de contraditório prévio; e (iii) a ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

III. Razões de decidir

A imposição do RDD cautelar prescinde de contraditório prévio, dada a urgência e o caráter preventivo da medida, conforme jurisprudência consolidada.

Os elementos coligidos pelos setores de inteligência da Polícia Civil e da unidade prisional indicam que o agravante, mesmo recluso, exerce liderança ativa em organização criminosa e que sua conduta subverte a ordem e segurança.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de execução desprovido. [...]

(Id. 292177864 - Pág. 1-2).

Quanto à legalidade dos fundamentos que justificaram a inclusão do reeducando no regime disciplinar diferenciado, destacou:

O agravante cumpre pena que totaliza 215 (duzentos e quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, latrocínio, organização criminosa e lavagem de dinheiro, dentre outros, e encontra-se recluso na Penitenciaria Central do Estado.

Em 25-2-2025, adotando-se o procedimento previsto no art. 1o, §§1o e 2o, da Lei n. 12.694/2012, c/c com o art. 11-A, da Lei n. 11.671/2008 (colegiado de juízes) , o regime disciplinar diferenciado foi imposto a ele, nos seguintes termos:

[...]

Como é cediço, a inclusão do preso em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) se justifica quando há “alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade” ou em razão de “fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave” (LEP, art. 52, § 1o, I e II).

Ao reverso do alegado, a decisão impugnada ampara-se em fartos elementos que demonstraram, à saciedade, a necessidade e adequação do regime disciplinar diferenciado imposto ao agravante.

Conforme constou no Relatório técnico n. 050/2024/GIP/CIN/DI/PCMT, expedido pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil, “Sandro é um dos fundadores da facção criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso e o atual Presidente. Sabidamente, trata-se de um criminoso de alta periculosidade, cumprindo pena por uma monta de delitos”.

O Relatório Técnico n. 2024.13.132052, da Gerência de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Inteligência, consignou que, “mesmo estando em reclusão tornou se o mais poderoso associado do COMANDO VERMELHO – MT, ocupando, hegemonicamente, a PRESIDÊNCIA desta ORCRIM, fato facilmente evidenciado, quando ações policiais de combate ao crime organizado, na sua grande maioria, convergem para o nome: SANDRO DA SILVA RABELO”.

O documento destacou a recente apreensão de diversos celulares na cela de Sandro, verbis:

De acordo com o Relatório Técnico no 004/2024 – Coordenadoria de Inteligência Penitenciária, de 29/11/2024, e com o Boletim de Ocorrência 2024.362831 – recebemos a informação da localização de 85 aparelhos celulares e 135 chips, durante o procedimento de busca promovido na Penitenciária Central do Estado, nos raios 03 e 06. Deste total,
a equipe de busca deu ênfase aos achados da Cela 29, do raio 06, onde está o reeducando: SANDRO DA SILVA RABELO, onde foram apreendidos 07 aparelhos celulares”

[...]

Mais recentemente, SANDRO SILVA RABELO confirmou, durante um depoimento, que o mercadinho, além de ser uma ideia antiga dele (datando de 2012), este estabelecimento teria forte ligação com o COMANDO VERMELHO-MT e desde sua criação vem servindo a esta ORCRIM, inclusive, para o trânsito de valores, alcançando lucros de mensais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Esmiuçou ainda várias situações ocorridas na execução da pena, como por exemplo, sua transferência para o presidio Federal de Catanduvas, no estado do Paraná, em razão de tentativas de fuga e a apreensão de freezer repleto de celulares, quando tentavam ingressar na PCE.

A investigação conduzida pelo setor de inteligência também identificou a existência de uma rede externa, que fornecia apoio a ele na execução de ordens extramuros:

Em razão das inúmeras fragilidades do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, SANDRO SILVA RABELO – no que tange ao estabelecimento de objetivos, tomadas de decisão e delegação de tarefas para execução e crimes diversos – continua exercendo plenos poderes sobre a sociedade mato-grossense, sendo que para isso se utiliza de pessoas próximas como familiares, amigos e, até mesmo, dos seus Advogados.

3.1.1.1 Familiares e amigos

Tais fatos ficaram expostos com a deflagração da Operação Ativo Oculto, em março de 2023, que teve o intuito de desvendar a rede de criminosos ligados à alta cúpula do COMANDO VERMELHO-MT que atua na "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; com a utilização do sistema financeiro para os ilícitos.

Dentre os envolvidos, temos a senhora THAISA SOUZA DE ALMEIDA (esposa de SANDRO SILVA RABELO), que participava diretamente em diversas atividades da ORCRIM, com especial destaque,
movimentação de valores com ocultação de patrimônio e para a execução da “atuação social” em prol da ORCRIM, com a entrega de cestas básicas a comunidades locais e familiares de presos faccionados, ao que tudo indica, no intuito de ganhar apoio popular, com preenchimento de vácuo do estado e, consequente, controle social da região, facilitando a continuidade dos crimes e o recrutamento de novos criminosos.

Nesta mesma ação, tivemos podemos destacar o envolvimento das senhoras IRENE RABELO USZKO e ALESSANDRA RABELO USKZO DOS SANTOS, respectivamente, tia/mãe e prima de SANDRO SILVA RABELO. Ambas agindo em atos de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores com origem dos crimes da ORCRIM.

Fato importante a se mencionar a respeito de IRENE RABELO USZKO: que durante as buscas na casa, dentre outros pertences, foi encontrada uma arma de fogo, a qual teria sido enviada por “SANDRO LOCO”, supostamente, para que ela pudesse se proteger
.

3.1.1.2 Utilização de Advogados para prática de crimes Também na Operação Ativo Oculto, as investigações revelaram que a rede de influência de SANDRO DA SILVA RABELO tem em sua composição seus advogados, como é o caso das senhoras: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATA e DIANA ALVES RIBEIRO, que foi presa durante a segunda fase da operação [...].

3.1.1.1 Outros vínculos

Reservamos este tópico para ressaltar a ousadia de SANDRO DA SILVA RABELO, quando - contratou serviços de um hacker para inserir dados falsos no sistema judiciário, no caso em tela, foi incluído um ALVARÁ DE SOLTURA FALSO, beneficiando o presidente do COMANDO VERMELHO-MT [...].

O Ofício n. 58433/2024/GSAAP/SESP agregou argumentos contundentes quanto à conduta dos líderes de facção inseridos no sistema prisional, verbis:

“(...) As conhecidas lideranças das facções citadas na representação da autoridade policial, têm fomentado a violência e passado a desafiar o Estado. Mesmo presos, tê
m ostensivamente demonstrado o crescimento de seu poder aquisitivo, incentivam promoção de ações sociais explícitas visando angariar adeptos e simpatizantes
.

É cediço que essas pessoas têm intensificado os ‘decretamentos; (homicídios)’, bem como tomando frente na prática de extorsões a comerciantes. Essa é a estratégia da ‘Lei do Terror’; e, por conseguinte, garante a ‘Lei do Silêncio’; afinal a ‘caguetagem’; (delação) é punida com ‘decretamento’; (morte).

Diante disso, devemos repensar as formas de reduzir a criminalidade e, nessa missão, é imprescindível a participação e compromisso de todos, também do sistema prisional e de execução penal.

As facções que são lideradas, notadamente a partir do sistema prisional, se adaptam e se reestruturam quando suas lideranças são presas e mantêm acesso a canais de comunicação, seja por familiares, por advogados coaptados pelo crime (sem generalizar) ou pelo uso indevido de celulares. Mesmo encarcerados, esses líderes estratégicos, sejam ‘Conselheiros’, ou ‘Donos de Quebradas’, continuam emitindo ordens, coordenando operações criminosas e ampliando seu poder, perpetuando as atividades criminosas e enfraquecendo o impacto de ações de repressão contra os subordinados ou ‘braços’, operacionais.

Para desarticular efetivamente esse tipo de organização, não vemos outra maneira que não o isolamento dessas lideranças, pois mesmo presos, impõe suas lideranças, impondo medo nos demais.

Assim não vislumbramos outra alternativa que a transferência dos líderes para Presídios Federais, já que lá não terão contato nenhum com outros membros da organização criminosa, e nem como os demais presos.

Os nossos servidores que laboram nas unidades prisionais, percebem
que esses líderes forçam os familiares a entrar com aparelhos de telefone celular nos dias de visitas e também utilizam tanto os presos que saem para trabalhar, quanto os familiares, para passarem informações aos demais membros que estão soltos.

Assevera-se ainda que os presos que não cumprem as ordens determinadas pelas lideranças sofrem represálias, que podem culminar com perda de suas vidas.

Constantemente vemos em nossos noticiários crimes que foram cometidos a mando de pessoas que se encontram reclusas no sistema penitenciário estadual, quer por determinação dada pessoalmente mediante visitantes, quer por aparelhos celular.

Apenas com isolamento dos líderes dessas facções em Presídios Federais conseguiremos reduzir a capacidade de articulação e desarticularemos de forma efetiva essas organizações criminosas.

Por fim, destaca-se que a neutralização dessas lideranças requer que as mesmas sejam submetidas a regimes disciplinar diferenciado, combinado a Transferência a Presídio Federias de Segurança Máxima. Apenas dessa forma é possível impedir que, mesmo à distância, continuem exercendo influência sobre as operações criminosas.”

O Ofício n. 00899/2025/GSEJUS/SEJUS corrobora a conclusão de que o agravante – mesmo após considerável período de encarceramento – “ocupa a posição de liderança máxima no Comando Vermelho em Mato Grosso, sendo conhecido como presidente da facção criminosa no estado, exercendo controle direto sobre as ações internas e externas da organização, utilizando o sistema prisional como base para articular e comandar operações. Sua liderança é amplamente confirmada em ações policiais e judiciais, como demonstrado em sua condenação pelo processo no 1009952-08.2022.8.11.0042 da 7a Vara Criminal do TJMT, por exercer o comando de organização criminosa”.

Se não bastasse, o relatório Técnico n. 003/2025, do Núcleo de Inteligência da Penitenciária Central do Estado, descortinou um possível motim autorizado pelo agravante, consoante demonstra este trecho do documento:

Fora localizado na Penitenciária Central do Estado o seguinte manuscrito: “Mano pega a visão, chegou umas idéia em mim que sábado vai rolar uma rebelião no convívio
e aki a voz veio do Sandro
não sei se é verdade ou mentira, sei que o léo me falou só não escala o cara disk raio 8,2,3,5, 6 BAGULHO tá ficando sério gay o que vamos fazer”.

Dada a gravidade das informações contidas no referido manuscrito, este Núcleo passou a monitorar atentamente a rotina da unidade e identificou indícios que podem corroborar com os informes recebidos.

Entre os sinais observados, destaca-se a movimentação atípica de visitantes nos dias 18 e 19 de janeiro. Nesses dias, foi notada a introdução de uma grande quantidade de alimentos à base de farinha, que possuem maior durabilidade em relação ao vencimento. Tal comportamento sugere a possibilidade de que esses alimentos estejam sendo acumulados com o intuito de suprir necessidades dos internos em caso de um evento crítico, considerando que as contramedidas iniciais nesses casos incluem o corte do fornecimento de energia elétrica, água e alimentos.

Outro indício relevante foi a retirada de visitas do rol de visitantes por parte de internos vinculados ao Comando Vermelho de Mato Grosso (CRVG). Essa atitude pode indicar uma estratégia preventiva para proteger as visitas, que são consideradas vulneráveis, evitando que se desloquem às unidades prisionais durante o período de um possível evento crítico.

Diante dos fatos apresentados, este Núcleo está encaminhando, com urgência, estas informações para o devido conhecimento e análise do tomador de decisões, a fim de subsidiar a adoção de medidas preventivas e estratégicas que garantam a ordem e a segurança da unidade.

Logo depois, o Relatório Técnico n. 04/2025 consignou:

A Coordenadoria de Inteligência informa que recebeu relatos de que internos reclusos na Penitenciária Central do Estado (PCE) estariam planejando uma ação conjunta de desordem na unidade. Segundo informações, tal ação já teria sido validada pelo interno identificado como “Sandro Louco”, líder da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho de Mato Grosso.

Relatórios indicam que a referida ação teria início em um sábado pela manhã, não sendo possível determinar a data exata, mas havendo indícios de que possa ocorrer no próximo sábado, 25 de janeiro, A ordem seria para que os internos do Raio 03, 03, 05, 06 e 08 se amotinem, promovendo quebras em seus respectivos raios, havendo uma sequência predefinida para dificultar a ação das forças de contenção. Em tese, o motim teria início no Raio 02, visando concentrar esforços das equipes de segurança nesse local, enquanto, posteriormente, outros raios dariam início a novos amotinamentos. Essa estratégia busca sobrecarregar as equipes de contenção e das unidades especializadas.

Ademais, contatou-se os internos do Raio 08 também receberam orientações semelhantes de promover desordem, com a liderança sendo atribuída ao interno identificado como “Sapateiro”, que teria atuado como porta-voz dessa mobilização.

Diante dos elementos angariados, resta claro que a medida extrema encontra se justificada em elementos concretos, colhidos ao longo de extenso trabalho investigativo, que confirmou que a posição de liderança na ORCRIM ocupada pelo agravante permanece hígida.

Aliás, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “apesar de estar recluso, sua atuação permanece ativa, refletindo-se no aumento do número de condenações decorrentes de crimes praticados enquanto se encontrava detido na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso [PCE/MT]. Os fatos evidenciam que as determinações continuam sendo emanadas de dentro da unidade prisional, demonstrando sua capacidade de articulação e coordenação criminosa, mesmo em regime de encarceramento” (Id. 291071886 - pág. 7).

O material produzido pelos setores de inteligência da Polícia Civil e do sistema penitenciário inclusive demonstraram que ele exerce grande influência entre os presos, a ponto de autorizar motins, e que seu comportamento subverte a ordem e compromete a segurança da unidade prisional.

No contexto, resta claro que a imposição do RDD ampara-se em fundamentação idônea.

A singela discordância do embargante quanto à legitimidades dos elementos fornecidos pelas unidades investigativas para lhe incluir no RDD não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos.

O caráter emergencial da medida adotada também foi analisado no acórdão, que consignou:

[...]

Não se pode olvidar que as situações alhures descritas corroboram o caráter emergencial da medida adotada pelo colegiado de juízes, de modo que não há ilegalidade na imposição do RDD sem a prévia oitiva do condenado
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Rodrigo Duque Estrada Roig:

RDD cautelar: entende-se como RDD cautelar aquele aplicável aos presos que apresentem alto risco para ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade (art. 52, § 1o), ou àqueles sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, quadrilha ou bando (art. 52, § 2o). Afirma-se que esta modalidade está adstrita ao poder especial de cautelar do órgão judicial, além de

prescindir da prévia manifestação do Ministério Público e da defesa, por razões de urgência e perigo
. (Execução Penal: teoria crítica, 2a edição, Ed. Saraiva, pág. 242).

O entendimento de Renato Marcão é semelhante:

Considerando-se a urgência e as demais peculiaridades que a envolvem, a inclusão preventiva
pode ser decertada pelo juiz sem a prévia oitiva do Ministério Público e da defesa, não havendo que se falar, por aqui, em violação de garantias constitucionais como contraditório, ampla defesa, devido processo legal etc.
Com efeito, por certo a operacionalização das oitivas prévias, no mais das vezes, poderia desatender a finalidade emergencial da medida extrema. Ademais, nada impede que após a decisão que determinar a inclusão sobre se manifestem o Ministério Público e a Defesa apresentando as ponderações que entenderem pertinentes (Curso de Execução Penal, 18a edição, Ed. Saraiva, pag. 81).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no mesmo sentido:

[...]

De qualquer modo, a decisão encartada no SEEU – Mov. 368. 1 assegurou o contraditório.

Apesar da dificuldade técnica ocasionada pelo ‘sigilo absoluto’ atribuído ao incidente n. 1023425-90.2024.8.11.0042, ele foi juntado ao executivo de pena no Mov. 369 e o agravo de execução interposto em seguida (Mov. 386.1).

Além disso, registrou que
“não cabe a este Tribunal determinar providências visando apurar possível ilegalidade cometida pelo diretor da unidade prisional, quanto à inclusão do apenado no RDD. [...]
(Id. 294355397 - pág. 4-14), deixando claro que a providência compete ao juízo da execução penal, a quem cabe “
i
nspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e
promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade
”
(LEP art. 65, VII)

Como se vê, as teses vertidas no agravo de execução foram apreciadas, sendo certo que a conclusão adotada ampara-se em motivação clara e coerente.

O julgador não é obrigado a rebater, um por um, os argumentos apresentados pelas partes. Basta que exponha, de forma suficiente, os pressupostos que o levaram a decidir naquele sentido.

Os arestos transcritos ilustram o entendimento:

[...] O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”. [...]
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

[...] O acórdão impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (AgRg no REsp n. 2.164.786/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.). [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.677.330/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Ademais, os embargos – enquanto recurso de integração –, não socorre o inconformismo com o resultado desfavorável do julgamento.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso –
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –,
que, como se viu, não ocorrem no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Posto isto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Sandro Silva Rabelo, mantendo na íntegra o acordão objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025